Tribunal: STF
Processo: Rcl 45638
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Welington Avancini Viana afirma haver o Presidente da Turma Recursal de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Estado da Bahia, no processo nº 0007694-16.2018.8.05.0150, usurpado a competência do Supremo.
    Narra ajuizada ação em face do Condomínio do Centro de Animação do Loteamento Vilas do Atlântico, visando afastar proibição de locação por prazo inferior a 30 dias. Julgado improcedente o pedido, a óptica foi mantida em recurso inominado. Realça interposto extraordinário, alegando-se ofensa ao direito de propriedade, o qual teve a sequência indeferida. Formalizado agravo, ante o artigo 1.042 do Código de Processo Civil, foi declarado prejudicado.
    Argumenta que, ao contrário do assentado pela autoridade reclamada, o extraordinário versou preliminar formal de repercussão geral. Destaca inadmitido o recurso, cabendo a remessa do subsequente agravo a este Tribunal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Pretende, no mérito, a cassação da decisão impugnada e a remessa do caso ao Supremo.
    2. Da leitura da decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário depreende-se ter sido embasada na falta de preliminar formal atinente à repercussão geral e no decidido no recurso extraordinário com agravo nº 835.833 – Tema nº 800. Agravo formalizado com alegado fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil acabou declarado prejudicado pelo Juiz Presidente. Concluiu-se inadequado o envio do processo ao Supremo, uma vez não demonstrada excepcionalidade a justificar configurada a repercussão maior da controvérsia veiculada sob o rito dos Juizados Especiais. 
    No extraordinário protocolado, está em jogo violação do artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, uma vez chancelada, em recurso inominado, proibição de locação de imóvel por período inferior a 30 dias. Há preliminar formal na qual sustentada a repercussão geral da matéria. Não cabe potencializar entendimento linear a revelar não preenchido o requisito no tocante a ações ajuizadas nos Juizados Especiais. Não havendo sido evocados precedentes, apreciados em sede de repercussão maior, sobre a questão suscitada, surge erronia quanto à sistemática da repercussão maior.
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o exame final desta reclamação, o processo nº 0007694-16.2018.8.05.0150, em tramitação na Turma Recursal de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Estado da Bahia.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator